Tribunal: STF
Processo: ARE 1529769
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DEVIDAS A TERCEIROS. STOCK OPTIONS. PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PRÊMIOS. MULTA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. VALOR EXCLUÍDO DA EXECUÇÃO FISCAL. ESCALONAMENTO DO ART. 85, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I; e 201, §11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Pelo que se vê, os débitos ora impugnados decorrem de pagamentos efetuados pela embargante, resumidamente, sob as seguintes rubricas:



    a) Distribuição de lucros, compreendendo as competências 03/2011 e 03/2012, e representando um total, incluindo contribuições previdenciárias e devidas a terceiros, de R$ 5.769.189,98 em valores originários.



    b ) Pagamento de bônus, compreendendo as competências de 02/2011, 04/2011, 05/2011, 01/2012, 02/2012, 03/2012, 04/2012 e 05/2012, representando um total, incluindo contribuições previdenciárias e devidas a terceiros, de R$ 823.505,33 em valores originários.



    c) Participação nos lucros e resultados, compreendendo as competências de 02/2011, 03/2011, 11/2011, 12/2011, 01/2012, 02/2012, 03/2012, 04/2012 e 08/2012 representando um total, incluindo contribuições previdenciárias e devidas a terceiros, de R$ 23.534.951,09. (...)



    Pelo que se vê, de fato a embargante, em observância à Lei, celebrou acordo coletivo com o sindicato dos trabalhadores, o qual previa que a empresa "destinará no mínimo 6%(seis por cento de seu lucro líquido para a distribuição aos seus funcionários a título de Participação nos Lucros e Resultados, observada a deliberação pelo Conselho da Administração", e que o valor da participação "será proporcional ao salário base de cada funcionário, respeitando o limite mínimo individual de R$ 300 (trezentos reais) para o atingimento de 100% das metas pré estabelecidas, dentre as quais a ocorrência de um lucro líquido de R$ 500.000,00 para cada ano base de apuração, considerando a totalidade de empresas que compõe o Grupo BRF-Brasil Foods S.A" (evento 01, outros 09, fls. 213-220).



    Cabe referir que o Fisco respeitou o acordo celebrado, não exigindo contribuições previdenciárias até os limites nele definidos, mas apenas para o excesso do que fora previsto. (...)



    Todavia, ao contrário do que defende a demandante, os programas de incentivo de curto prazo (ICP), de 2010 e 2011 ( evento 01 outros 09, fls. 238-242; 244-249), não podem ser considerados abrangidos pelo programas de participação nos lucros e resultados.



    Primeiramente porque tais programas não foram celebrados por acordo coletivo ou por comissão escolhidas pelas partes, como exige a Lei nº 10.101, de 2000. O fato de o acordo coletivo mencionar, na cláusula 4.1, parágrafo único, do anexo I que, " para os cargos/funcionários que possuem programas a participação nos lucros e resultados será vinculada ao atingimento de metas estipuladas anualmente pelo Conselho de Administração com base no retorno inveistido", não altera essa conclusão, até mesmo porque os ICPS são de lavra da diretoria executiva, e não do conselho de administração.



    Em segundo lugar, há significativas diferenças de estrutura e função em relação ao programa de PLR, uma vez que, enquanto neste partilhava-se diretamente o lucro, no caso das ICP's eram pagos valores fixos conforme atingidos determinados índices ou metas, como bem ressaltou o magistrado a quo: (...)



    E por fim, para eximir qualquer dúvida, verifica-se que os pagamentos eram feitos sem observância do limite de periodicidade estabelecido no art. 3º, §2º, da Lei nº 10.101, de 2000, tanto que os débitos referem-se a diversas competências entre 02-2011 a 08-2012, como mencionado.



    Nesse contexto, ainda que se acolha a argumentação da embargante no sentido de que todos os pamantos feitos aos empregados, sobre os quais recaíram a exação, decorrem dos Programas de Incentivo de Curto Prazo ( ICP's), o lançamento tributário deve ser mantido.



    Destarte, verifica-se que os ICP's, em verdade, decorriam da política de remuneração variável da empresa, e o fato de estabelecerem metas relacionadas à obtenção de lucro líquido não aproximam as verbas pagas da figura da PLR, pelos motivos acima delineados, mas sim da figura dos "prêmios" ou "bônus", os quais, até a vigência da Lei nº 13.467, de 2017, integravam o salário de contribuição e, por consequência, também se sujeitavam à Contribuição Previdenciária Patronal e devida a terceiros. (...)



    Portanto, afastada a tese de que as verbas pagas aos empregados se estavam inseridas no programa de participação no lucro e resultados, verifica-se que, em verdade, os pagamentos constituiam remuneração variável dentro do programa adotado pela empresa, aproximando-se da figura dos "prêmios" ou "bônus" concedidos habitualmente, em relação aos quais, até a entrada em vigor da Lei nº 13.467, de 2017, havia incidência de contribuição previdenciária, ao SAT e a terceiros, razão pela qual deve ser mantido o lançamento.



    Desse modo, verifica-se que a controvérsia acerca da habitualidade e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, tem natureza infraconstitucional, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Nesse sentido, confira-se:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE nº 1.095.542/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , Dje de 1º/04/2020)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação de Atividade de Combate e Controle de Endemias (GACEN). Natureza da verba. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária. (ARE nº 1.228.175/CE AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 10/12/2019)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PARCELAS HABITUALMENTE PAGAS PELO EMPREGADOR ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL TRIBUNAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 565.160/SC DISCUSSÃO EM TORNO DA NATUREZA JURÍDICA DE DETERMINADOS PARCELAS PERCEBIDAS PELO EMBREGADO, PARA FINS DE INCIDÊNCIA, OU NÃO, DA REFERIDA CONTRIBUIÇÃO OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (RE nº 1.144.163/SP AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello , Dje de 25/11/2019)



    Ainda no mesmo sentido a seguintes decisões monocráticas: RE 1.212.932, Rel. Min. Luiz Fux, Dje de 21/11/2019; ARE nº 1.241.661, Rel. Min. Gilmar Mendes , Dje de 22/11/2019; RE nº 1.249.349, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Dje de 17/01/2020.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do ARE 1.260.750, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/09/2020 (Tema 1.100), decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria sub examine, ante a reconhecida infraconstitucionalidade, nos seguintes termos: 



    “Na definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente